Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-62.2021.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004130-62.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 039.375.351-44 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADO JOVEM (31 ANOS) - FUNÇÃO MOTOBOY – DIAGNÓSTICO -
SEQUELA DE FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO (
CID-S82
)
LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE OU OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como é viável no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Rogerio dos Santos Oliveira
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes de Lacerda
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido pleiteado na inicial (id. 175180475).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que: (1) o magistrado singular incorreu em julgamento
extra petita
, por ter apreciado os requisitos da Aposentadoria por Invalidez ao invés daqueles inerente ao Auxílio-Acidente, como postulado na inicial; (2) preenche os requisitos legais do Auxílio-Acidente, o que restou constatado na perícia médica judicial; e, (3) o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do almejado benefício previdenciário, de acordo com a jurisprudência pátria

(id. 17518476).

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja reconhecido seu direito ao benefício do Auxílio-Acidente (id. 17518476).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 175180477).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 176344675).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Rogerio dos Santos Oliveira
, contra sentença que julgou improcedente o
benefício previdenciário pleiteado na inicial (id. 175180475).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Rogerio dos Santos Oliveira
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trânsito no trajeto para o trabalho, ocorrido em 08/02/2018, que lhe causou sequela de fratura no tornozelo esquerdo, o que lhe conferiu direito ao Auxílio-Doença Acidentário no período de 24/02/2018 a 07/06/2018

(id. 175180464)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
(id. 175180475)
:

“(...)
FUNDAMENTAÇÃO

Em sua inicial sustenta a parte autora, em resumo, que em decorrência de enfermidade estaria incapacitado para o seu trabalho habitual, sendo certo que diante disso o réu deve lhe conceder aposentadoria por invalidez.

Neste contexto, constata-se que a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez requer, segundo o artigo 42, combinado com artigo 25, a, da Lei 8.213/91, a condição de segurado, período de carência similar ao do auxílio-doença, equivalendo a doze contribuições mensais, e a constatação de incapacidade insuscetível de reabilitação. Independe, para sua concessão, de o segurado já estar em gozo de auxílio-doença.

É de se registrar que a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se comprovado a incapacidade permanente e total e, conforme laudo pericial acostado nos autos, o requerente não se encontra impossibilitado de trabalhar permanentemente.

Partindo desses preceitos, observo que a parte autora não está incapacitada para o trabalho conforme se observa na conclusão do laudo pericial.

De efeito, a aposentadoria por invalidez somente deve ser deferida se existente laudo pericial que conclua, com absoluta segurança, pela incapacidade absoluta ou pela impossibilidade de restabelecimento da condição física, o que não é o caso dos autos.

Inclusive, não há nexo causal entre o acidente e o labor da parte autora.

III – DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)” (Destaquei)

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença, porque: (1) o magistrado singular incorreu em julgamento
extra petita
, por ter apreciado os requisitos da Aposentadoria por Invalidez ao invés daqueles inerente ao Auxílio-Acidente, como postulado na inicial; (2) preenche os requisitos legais do Auxílio-Acidente, o que restou constatado na perícia médica judicial; e, (3) o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do almejado benefício previdenciário, de acordo com a jurisprudência pátria

(id. 17518476).

Insta ressaltar que o Direito Previdenciário se orienta por princípios fundamentais de proteção social, o que viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios previdenciários, como a concessão do benefício mais vantajoso, ainda que não formulado pedido expresso.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Se verificada a possibilidade de reabilitação, o benefício de auxílio-doença não cessará até que ele possa exercer nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme estabelecem os artigos 60 e 62, ambos da Lei n. 8.213/1991:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...) Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Na espécie, não há dúvidas de que a Parte Autora recebeu auxílio-doença, junto ao INSS, em razão da mencionada enfermidade, logo, ela detém a qualidade de segurada (id. 2182817).

Por sua vez,
para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei no 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrente, com 31 anos, na função de Motoboy, sofreu acidente de trânsito, ocorrido em 08/02/2018, que lhe causou sequela de fratura no tornozelo esquerdo, inclusive lhe fora conferido o Auxílio-Doença Acidentário NB 6220944414, no período de 24/02/2018 a 07/06/2018 (ids. 17518447, 17518448 e 17518451, 17518452).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, discorre que: (id.

175180464):

“(....)
I - RESUMO DA PERÍCIA

Rogerio dos Santos de Oliveira, 30 anos, nascido em 08.02.1992, RG n. 22664610 SSP/MT, CPF n. 039.375.351-44, convivente, 02 filhos, médio incompleto, atualmente motoboy.

Autor relata acidente de trânsito no dia 08.02.2018 com fratura no tornozelo esquerdo realizado cirurgia na época do acidente e posteriormente (após 7 meses) realizou novo procedimento cirúrgico para retirada de pinos. Realizou sessões de fisioterapias. Nega outras comorbidades. (...)

III - QUESITOS DO AUTOR (...)

7. Tendo em vista a profissão do Periciando, na sua opinião qual é a porcentagem de redução da capacidade laboral do autor após o acidente ocorrido?

Perda funcional de 25% do tornozelo esquerdo.
(...)

IV – QUESITOS DO REQUERIDO

3. Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

História de fratura do tornozelo esquerdo. CID-S82
(...)8. Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?
Grau leve.
(...)

17. Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Há capacidades para todas as atividades laborais, com limitação parcial para atividades que demandem longos períodos em ortostatismo ou deambulando
.
(...)

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Não
é caso de reabilitação
.
(...)

25. O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito. Realizou tratamento cirúrgico na época do acidente e sessões de fisioterapias. Já recebeu alta da ortopedia. (...)

V – CONCLUSÃO

O autor sofreu acidente de trânsito no dia 08.02.2018 com fratura do tornozelo esquerdo, tratado cirurgicamente e posteriormente encaminhado para sessões de fisioterapias.

Ao exame clínico: cicatriz cirúrgica em maléolo medial do tornozelo esquerdo, com amplitude de movimentos reduzidos e dor a flexo-extensão.

Em análise ao exame clínico concluo que se trata de incapacidade PARCIAL e PERMANENTE
.
(...)” Destaquei

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Recorrente, ainda jovem – atualmente com 31 anos, tem incapacidade parcial e permanente, em razão de acidente de trânsito que lhe causou sequela de fratura no tornozelo esquerdo. Todavia, ressaltou a possibilidade de reabilitação do Segurado, Recorrido, desde que a nova atividade laboral não demande longos períodos em posição ortostática ou deambulando.

Somando-se a isso, que a perda funcional do Recorrente é de grau leve e se limita ao tornozelo esquerdo, no percentual de 25%.

Vale, ainda, mencionar que o acidente ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, sendo o Segurado, Recorrido, pessoa jovem, apta a qualificação profissional.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão dos benefícios do Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez ou mesmo o Auxílio-Acidente, especificamente pleiteado na inicial.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4o, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.” (N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rogerio dos Santos Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023